Tribunal: TJMT
Processo: 1012897-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012897-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária, Caução]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, reconheceu a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de igual percentual, com base no art. 523, §1º, do CPC, ante a ausência de pagamento voluntário pela parte executada.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a apresentação de seguro garantia judicial, ainda que suficiente e com o acréscimo legal, é apta a afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; e (ii) saber se o não pagamento do valor incontroverso pode ser interpretado como inadimplemento voluntário, atraindo os consectários legais da mora processual.

III. Razões de decidir

A caução em forma de seguro garantia judicial, embora prevista como meio de substituição da penhora nos termos do art. 835, §2º, do CPC, não equivale a pagamento voluntário, pois não libera o devedor da obrigação nem disponibiliza imediatamente o valor ao exequente.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a apresentação de caução, inclusive seguro garantia, não afasta a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC, os quais apenas deixam de incidir se houver adimplemento espontâneo da obrigação no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O oferecimento de seguro garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC. 2. O não pagamento do valor incontroverso no prazo legal atrai os encargos legais da execução, mesmo diante de impugnação fundada em excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º, e 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2218203/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1959947/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1889144/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento provisório de sentença, movido por Arni Alberto Spiering, indeferiu o pedido da agravante de suspensão da exigibilidade do débito exequendo mediante apresentação de seguro garantia judicial, ao fundamento de que o oferecimento de caução na forma de apólice não se equipara a pagamento voluntário, atraindo, por conseguinte, a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Ainda determinou a intimação da executada para que proceda ao depósito do valor incontroverso (R$ 791.159,44), sob pena de imediata penhora
on-line
, e ordenou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum
exato da condenação, assentando que os encargos da execução incidiriam sobre o montante integral, por não haver pagamento voluntário, ainda que parcial.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução, entendendo ser devido o valor de R$ 791.159,44, e não os R$ 1.932.368,72 apontados pelo exequente. Assim, apresentou apólice de seguro garantia judicial em valor suficiente, conforme previsão do art. 835, §2º, do CPC, com acréscimo de 30% sobre o valor executado, sendo tal caução idônea e legal para suspender a exigibilidade do crédito. Alega que a jurisprudência reconhece a validade do seguro garantia como sucedâneo do depósito em dinheiro, inclusive para afastamento da penalidade do §1º, do art. 523 do CPC. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
, para suspender a exigibilidade de pagamento até o julgamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, consequentemente, afastar a multa prevista no art. 523 do CPC.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 283968868).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 284315353), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o espólio de Arni Alberto Spiering ajuizou o cumprimento provisório de sentença n. 1030900-20.2024.8.11.0003 em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando o recebimento do crédito no valor de R$1.932.368,72 (um milhão novecentos e trinta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizado e acrescido dos encargos legais.

Após a intimação para pagamento na forma do art. 523, do CPC, a requerida, ora agravante, compareceu aos autos apresentando apólice de seguro garantia judicial, acrescido de 30%, com fulcro no art. 835, §2º, do CPC, alegando que visava “tão somente, garantir o débito executado enquanto se decide o excesso de execução” (id. 181729626).

Na sequência, a executada apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reafirmando que ofertou apólice de seguro garantia judicial para garantir a execução, pretendendo que a caução fosse aceita como suficiente para suspender os efeitos executivos, inclusive afastando a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC. Além disso, alegou excesso de execução, mormente porque os cálculos apresentados pelo exequente aplicaram de forma indevida correção monetária cumulada com a Taxa SELIC, de modo que reconhece como valor incontroverso a quantia de R$ 791.159,44 (id.

182172738).

Manifestação do exequente à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, defendendo a inidoneidade da apólice do seguro garantia apresentada pela executada, por não substituir o pagamento voluntário e, portanto, não afastar a incidência da multa e honorário do art. 523, §1º, do CPC. Além disso, alegou a inexistência de excesso de execução (id. 186868894).

O douto magistrado
a quo
entendeu que o oferecimento de caução na forma de apólice de seguro garantia não se equipara a pagamento voluntário, atraindo, por conseguinte, a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Ainda determinou a intimação da executada para que proceda ao depósito do valor incontroverso (R$ 791.159,44), sob pena de imediata penhora
on-line
, bem como ordenou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum
exato da condenação, assentando que os encargos da execução incidiriam sobre o montante integral, por não haver pagamento voluntário (id. 187341615).

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução, entendendo ser devido o valor de R$ 791.159,44, e não o pretendido pelo agravado no importe de R$ 1.932.368,72. Assim, apresentou apólice de seguro garantia judicial em valor suficiente, conforme previsão do art. 835, §2º, do CPC, com acréscimo de 30% sobre o valor executado, sendo tal caução idônea para suspender a exigibilidade do crédito enquanto não decidido o excesso de execução.

Alega que a jurisprudência reconhece a validade do seguro garantia como sucedâneo do depósito em dinheiro, inclusive para afastamento da penalidade do §1º, do art. 523 do CPC.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão, para suspender a exigibilidade de pagamento até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e, consequentemente, afastar a multa prevista no art. 523 do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A recorrente sustenta que a apólice de seguro garantia, ofertada nos termos do art. 835, §2º, do CPC, é meio legítimo e suficiente para a garantia do juízo, estando lastreada em valor superior ao executado, com o acréscimo de 30% exigido por lei. Defende, inclusive, o reconhecimento dessa forma de caução, como instrumento eficaz para suspender a exigibilidade do débito e, por extensão, obstar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios da fase executiva.

Entretanto, razão não lhe assiste. Explico.

É inegável que o art. 835, §2º, do CPC dispõe que: “
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
”

Entretanto, tal equiparação legal tem por fim específico, permitir a substituição de penhora em dinheiro por outros meios de garantia que preservem a utilidade do processo executivo, sem implicar extinção da obrigação pecuniária. Ou seja, a fiança e o seguro garantia judicial não possuem efeitos liberatórios da dívida. São, em verdade, instrumentos típicos de caução.

Por outro lado, é cediço que a multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1º, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1º
Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

À vista disso, é de clareza solar que o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo não se confunde com a apresentação de apólice do seguro com a finalidade de garantia do juízo e posterior discussão do débito, consoante visto na espécie.

Isso porque, repiso, a multa a que se refere o art. 523, do CPC, somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando o excesso na execução.

Nota-se que a agravante reconheceu, inclusive, o valor incontroverso da obrigação (R$ 791.159,44), mas não procedeu ao seu adimplemento espontâneo, tampouco justificou tal omissão. Ao revés, limitou-se a ofertar caução securitária e pretende que essa providência seja suficiente para afastar os consectários legais da inadimplência.

Logo, com a devida vênia, tal conduta afronta a literalidade do art. 523, §1º, do CPC, que é expresso ao determinar: “
Não ocorrendo o pagamento voluntário

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
”

O STJ, inclusive, possui entendimento de que o seguro-garantia judicial, embora admitido como forma de caução, não se equipara ao pagamento voluntário, tampouco afasta a incidência das penalidades legais da fase executiva. A propósito, confira
in litteris
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 30%, AO INVÉS DE DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR COBRADO . MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS ARTS. 520, § 2º, E 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

(...)

2. Na hipótese dos autos, ao invés de depositar o valor cobrado no cumprimento provisório de sentença, a ora agravada optou por apresentar fiança bancária no valor da execução acrescido de 30%. Embora o CPC/2015 tenha equiparado a dinheiro para fins de substituição da penhora a fiança bancária e o seguro garantia judicial (art. 835, § 2º), os valores não estão imediatamente disponíveis ao credor (pois necessária a sua liquidação), por isso não há falar no afastamento da multa e dos honorários advocatícios - entendimento que norteou a decisão agravada na origem
. (...)”
(AgInt no AgInt no REsp: 1959947/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 20.05.2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC
. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . O depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, porquanto apenas o pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções pecuniárias
. (...)
” (AgInt no AREsp: 2218203/SE, Quarta Turma,

Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1º, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia.

2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é outra senão assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável.

3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora.

4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário. 5 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp: 1889144/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025